Tribunal: TJES
Processo: 0039157-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

APELANTE:
AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS LTD

APELADA:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
INADIMPLÊNCIA
-
JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Muito embora a competência exclusiva do juízo universal falimentar para tratar da cobrança dos créditos submetidos à recuperação judicial, tendo a recorrida se tornado inadimplente é ela quem deu causa ao manejo da ação de cobrança, de modo que, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039157-50.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
APELADO: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

APELANTE:
AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS LTD

APELADA:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
INADIMPLÊNCIA
-
JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Muito embora a competência exclusiva do juízo universal falimentar para tratar da cobrança dos créditos submetidos à recuperação judicial, tendo a recorrida se tornado inadimplente é ela quem deu causa ao manejo da ação de cobrança, de modo que, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039157-50.2016.8.08.0024

APELANTE:
AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS LTD

APELADA:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS LTD
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios na ação manejada em desfavor de
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 71/91) que quando da distribuição da presente ação a empresa apelada sequer tinha manejado o feito na vara de recuperação judicial e falência, daí porque, por aplicação do princípio da causalidade, ela é quem deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Pois bem. O caso em exame se limita à análise do ônus sucumbencial atribuído à recorrente.

Como forma de facilitar o entendimento acerca da questão ora tratada, cito breve trecho do relatório da sentença recorrida:

Cuida-se da ação de cobrança proposta por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA em face de TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, afirmando, em síntese, ser credora do réu em razão de alegados serviços prestados a ele no âmbito de transporte marítimo.

Sustentando, ainda, que o requerido protelou o pagamento pela realização dos serviços. Assim, ao final, requer a condenação do demandado ao pagamento na importância de R$ 227.962,53 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa às fls. 102/104, alegando, em suma, que esta ação de cobrança deveria ser suspensa, em razão do processamento de sua recuperação judicial, tombada sob o n° 0000032-75.2016.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória; a demandante irá receber os valores aprovados no plano de recuperação judicial; a má fé da requerente em postular sobre os valores supostamente arrolados nos autos daquela recuperação judicial, requerendo, por tal motivo, a condenação da autora. [...] (id. nº 7189568).

Por meio de consulta ao sistema eletrônico E-JUD, possível constatar que a presente demanda fora manejada pela apelante em
13 de dezembro de 2016
, ao passo que a ação de recuperação judicial em questão somente fora promovida pela recorrida em
6 de março de 2018
.

Dessa maneira, muito embora a competência exclusiva do juízo universal falimentar para tratar da cobrança dos créditos submetidos à recuperação judicial, resta evidente que a recorrida, ao se tornar inadimplente, é quem deu causa ao manejo da ação de cobrança, daí porque, por aplicação do princípio da causalidade, ela é quem deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios do
ex adverso
.

Nesse sentido:

[...] 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. [...] (STJ, REsp n. 1.655.705/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Segunda Seção, J. 27/4/2022, DJe. 25/5/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e atribuir o ônus sucumbencial à empresa apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões